Tribunal: TJMT
Processo: 0016828-43.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016828-43.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE OLIVEIRA DUARTE EICKOFF - CPF: 667.459.931-04 (EMBARGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (EMBARGANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sisan Engenharia Ltda.,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que a jurisprudência do STJ tem sido remansosa quanto à necessidade de efetiva comprovação de dano extrapatrimonial nos casos de atraso na entrega de imóveis, eis que normalmente a reparação pelos danos materiais experimentados são suficientes para o cumprimento da reparação integral do dano (art. 944 do CC).

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, constando expressamente no acórdão a matéria analisada, conforme se vê na ementa do julgado,
verbis
:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(id. 177869175 – grifei e negritei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, a matéria ora questionada está bem fundamentada, conforme trecho destacado abaixo:

“(...)Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei).

Visto isso, no tocante ao atraso na entrega da obra, conforme se infere dos autos, a cláusula quinta, parágrafo segundo do pacto entabulado, prevê tão somente o atraso na entrega das chaves, após a conclusão da obra, verbis:

“Parágrafo Segundo – A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro “A” dispõe de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras para efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR, ficando sob sua responsabilidade, neste período, a guarda e manutenção do imóvel no mesmo estado de ocupação e conservação, imputando-se-lhe as despesas oriundas da necessidade de qualquer reparação ou eventual desocupação, inclusive a obrigação de propor medida judicial para desocupação, se for o caso.” (id. 158967806 - Pág. 31 - negritei)

Nesse passo, cumpre destacar que não existe no pacto entabulado entre as partes a cláusula contratual de tolerância. Ao apreciar o tema acerca do prazo para entrega do imóvel, concluiu a julgadora de primeira instância que o termo final para a entrega da unidade residencial a autora era 03/04/2014.

Contudo, extrai-se que o contrato foi assinado pelas partes em 30.04.2012 (id. 158967807 - Pág. 5), devendo o empreendimento ser entregue em dezembro/2013, considerando o prazo estipulado de 20 meses para entrega da obra disposto no quadro resumo.

Esclareço a autora/apelante que não há vias de considerar o transcurso do prazo para entrega do imóvel a partir da assinatura da proposta, mormente a assinatura do referido documento, pois representava negócio jurídico com condição suspensiva, que dependia da aprovação do crédito a seu favor junto à instituição financeira.

Por conseguinte, o imóvel deveria ter sido entregue no mês de dezembro de 2013, com a ressalva de prorrogação da entrega das chaves para até 60 (sessenta) dias; ou seja, até no máximo fevereiro de 2014, porém, o imóvel somente foi entregue em 10 de julho de 2014 (158967807 - Pág. 11), não havendo qualquer sombra de dúvida de que o atraso na entrega do empreendimento se deu por culpa da construtora.

Ora, com a devida vênia, não merece acolhimento a justificativa em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto), pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária
.

Desta feita, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois as malfadadas razões apresentadas não prestam a justificar e revestir de legalidade o confesso inadimplemento contratual da ré, sendo ilegal o repasse desse ônus aos consumidores.

Nesse sentido já tive a oportunidade de manifestar ao analisar situação semelhante, envolvendo o mesmo empreendimento, verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – ALUGUEIS – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - JUROS DE MORA – DIES A QUO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária

É devida à reparação pelo dano material, decorrente dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel, devendo ser considerado, no caso em voga, o dia posterior ao prazo de tolerância contratual até a efetiva entrega das chaves. Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil. “A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais” (STJ, REsp n. 1.198.479/PR, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2013)” (RAC n. 1016743-35.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.03.2023 - negritei)

Nesse passo, tenho que a r. sentença merece reparo, pois no caso em apreço resta comprovada e evidenciada a desídia da ré, bem como os transtornos causados a autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o seu imóvel.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré pelo dano sofrido.

Assim, incontroversa a responsabilidade da empresa apelada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pela apelante e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge-se o dever de indenizar
.

Acerca do dano material, a apelante pleiteia o pagamento de lucros cessantes, referente ao aluguel que deixou de receber em razão do atraso na entrega da obra. Nesse passo, nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2018).

Portanto, é evidente que a não fruição de um imóvel, que deveria ter passado a integrar o patrimônio da promitente compradora a partir de uma data estipulada entre as partes, traz perda patrimonial, acarretando-lhe direito a receber lucros cessantes, sendo desnecessária a dilação probatória.

Desse modo, constatado que a autora deixou de fruir de seu imóvel em decorrência do inadimplemento contratual da ré, merece reforma a sentença neste ponto, para determinar que a ré efetue o pagamento dos aluguéis pelo período do atraso na entrega do imóvel, compreendido entre fevereiro de 2014 a julho de 2014, no montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês, valor esse não impugnado pela apelada.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria a autora/recorrente a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Além disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica da ofendida, tudo claramente evidente no caso vertente. A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício
.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.
A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização.
O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.” (RAC n. 38226/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.08.2018 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUN ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.

Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuíto ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor.

O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em causa própria.
“Manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor.” (REsp 1548189/SP)” (RAC n. 30799/2018, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.08.2018 - negritei)

(...)

Nesta trilha, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra justo e consentâneo com os critérios apontados.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo a sentença ser reformada a fim de julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial de modo a condenar a demandada, ora apelada, ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês, pelo período de fevereiro/2014 a julho/2014, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como, ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e da Súmula 362, do STJ.”
(id. 177869175 – grifei e negritei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023